Tribunal: TJSP
Processo: 2130081-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ÇÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICO-PERICIAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Não cabe a antecipação da tutela para a implementação imediata de auxílio-doença se ainda não há nos autos prova médico-pericial com conclusão suficiente para ampará-la".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2130081-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Tietê - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Tietê

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2021

Data de publicação:

13/08/2021

Ementa:

ACIDENTÁRIA - IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICO-PERICIAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Não cabe a antecipação da tutela para a implementação imediata de auxílio-doença se ainda não há nos autos prova médico-pericial com conclusão suficiente para ampará-la".